Tribunal: STF
Processo: Rcl 47991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Alisson Otávio Martins dos Santos, em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário e de acórdãos da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná e da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do mesmo Estado, proferidos no Processo nº 0004163-07.2017.8.16.0131, que teriam violado a Súmula Vinculante nº 10.
    2. Alega nulidade das referidas decisões em razão da negativa de prestação jurisdicional e da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal, porque não analisados os preceitos legais que regem a matéria de fundo discutida na ação originária, razão pela qual teriam sido violados os arts. 489, do CPC e 93, IX, e 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988. Afirma, ainda, que o órgão colegiado não teria observado precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a questão versada no processo originário e que a Turma Recursal teria decidido de forma contrária à prova dos autos. Salienta ter havido, no caso concreto, violação às normas legais e infralegais que regem o Programa Universidade para Todos (ProUni), o que implicaria ofensa à liberdade de aprender, às normas gerais que disciplinam o sistema nacional de educação e aos direitos adquirido, à educação e à não discriminação. 
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Na presente reclamação, alega-se violação a princípios e a dispositivos constitucionais e legais, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 
    6. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/1988, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade à súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7. A alegação de ofensa a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Nesse cenário, inviável a presente reclamação sob a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF/1988. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    8. Além disso, no caso das decisões de inadmissão, verifico que o recurso extraordinário, como apontado nos atos impugnados, encontra óbice no Tema nº 339 (AI 791.292-RG-QO). Apreciando o referido tema da repercussão geral, o STF fixou tese segundo a qual o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    9. O Plenário deste Tribunal, após reiterados processos em que se discutia a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema  nº 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    10. No caso dos autos, o acórdão recorrido examinou os argumentos e motivou suas conclusões de forma satisfatória, de modo que a decisão reclamada está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema nº 339.
    11. Assim, a alegação da parte autora expressa mero inconformismo com os atos reclamados, uma vez que negaram seguimento ao recurso extraordinário.
    12. Por fim, pontuo que o reclamante não demonstrou a lei ou ato normativo afastados por órgão fracionário sem observância do art. 97 da CF/1988. Ao apontar diversas violações a dispositivos legais e constitucionais como causa de pedir, o reclamante parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Dessa forma, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    14. Defiro o pedido de gratuidade de justiça quanto à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator